Tribunal: STF
Processo: AI 127127
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SE O TEMA CONSTITUCIONAL NÃO FOI SUSCITADO NO MOMENTO PRÓPRIO OS
EMBARGOS DECLARATORIOS NÃO SE PRESTAM COMO MEIO DE ABRIR
OPORTUNIDADE AO APELO DERRADEIRO. DAI, A EXATIDAO DO DESPACHO
AGRAVADO.